Tribunal: TJBA
Processo: 8000009-49.2020.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000009-49.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE “SEXTA PARTE” POR TEMPO DE SERVIÇO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário da sentença pro
latada
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por servidora pública municipal, contra ato omissivo do Prefeito de Gentio do Ouro/BA, que deixou de conceder o adicional de “sexta parte”, previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995. A decisão terminativa reconheceu o direito líquido e certo da
I
mpetrante, determinando o pagamento da vantagem funcional, incorporada à remuneração, com efeitos financeiros a partir do ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se a servidora municipal faz jus ao recebimento do adicional de “sexta parte” de seus vencimentos, à luz da legislação local, diante da inércia da Administração em concedê-lo, mesmo após comprovado o tempo de serviço exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo diante de ilegalidade ou omissão de autoridade pública, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009, desde que comprovado de plano, como no caso analisado.

4. A Suplicante comprovou ter mais de 25 anos de efetivo exercício no serviço público municipal, mediante documentos oficiais, inclusive declaração de tempo de serviço, preenchendo os requisitos legais para a concessão do adicional previsto no art. 153 da Lei Municipal nº 27/1995.

5. O tempo de serviço prestado sob regime celetista pode ser computado para fins de vantagem funcional, desde que demonstrada a continuidade do vínculo, sem interrupções, consoante jurisprudência mencionada.

6. A omissão administrativa, reiterada e imotivada, caracteriza ilegalidade apta a justificar a concessão da segurança.

7. A ausência de informações pela autoridade coatora não impede o reconhecimento do direito, pois os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

8. A sentença respeitou a limitação temporal dos efeitos patrimoniais do mandado de segurança, conforme art. 14, § 4º, da Lei 12.016/2009 e Súmula 271 do STF, ao fixar os efeitos financeiros a partir da impetração.

IV. DISPOSITIVO

9. Sentença mantida em reexame necessário.
___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.016/2009, arts. 1º e 14, § 4º; CF/1988, art. 37, II; Lei Municipal nº 27/1995, art. 153.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 271; TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0801862-06.2019.8.20.5100, Rel. Juiz Cleanto Alves Pantaleão Filho, 3ª Turma Recursal, j. 31.07.2024.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº.8000009-49.2020.8.05.0084, remetidos pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Gentio do Ouro, tendo como interessados MARIA ILZA ALVES DE OLIVEIRA e o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONFIRMAR
A SENTENÇA,
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
.